Tribunal: STF
Processo: RHC 64852
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
CONCESSÃO, TODAVIA, DA ORDEM, DE OFICIO, NOS TERMOS DO ART. 193,
II, DO RISTF, APENAS PARA QUE O TRIBUNAL 'A QUO' EXAMINE ALGUNS
FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO, SOBRE OS QUAIS SE OMITIU, REMANESCENDO,
NO MAIS, O ACÓRDÃO RECORRIDO.